Tribunal: STF
Processo: Rcl 69222
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Décio Freire e Advogados Associados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 na Ação Trabalhista 0100675-30.2021.5.01.0018, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da ADC 48/DF e das ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A parte reclamante aduz, em síntese, que o ato reclamado:



    DEIXA CLARO QUE O SIMPLES FATO DO ADVOGADO INGRESSAR EM FIRMA E REALIZAR AS ATIVIDADES TÍPICAS DA ADVOCACIA, MEDIANTE ALGUMA ORGANIZAÇÃO LÓGICA, SERIA MAIS QUE SUFICIENTE PARA PRESUMIR-SE UMA “FRAUDE”, E NEGAR-SE VALIDADE E EFICÁCIA JURÍDICA AO NEGÓCIO FIRMADO LICITAMENTE, POR PESSOAS CAPAZES, CONHECEDORAS DE SEUS DIREITOS, E TUDO ISSO SEQUER SE ALEGANDO VÍCIO DE FORMAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO (doc. 1, p. 5).



    Argumenta que:



    A decisão judicial que, sem prova de vício de vontade, declara “nulo” o contrato de associação profissional válido e regular, firmado por advogado, em virtude da suposta e alegada presença dos “elementos caracterizadores do vínculo de emprego”, aplicando o art. 9º da CLT, AFRONTA por certo a garantia de liberdade do exercício de qualquer profissão lícita (CF, art. 5º, XIII); bem como AFRONTA a liberdade da associação (CF, art. 5º, XVII e XVIII e art. 8º) e a inviolabilidade do advogado no exercício da profissão (CF, art. 133). (Doc. 1, p. 17).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer seja:  



    julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC n. 48, da ADC n. 66, das ADI’s 3991 e 5625 (doc. 1, p. 21).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Conforme relatado, o caso diz respeito à reclamação proposta por escritório de advocacia contra acórdão proferido pelo TRT1.



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que estabeleceram as seguintes teses, respectivamente:



     



     1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    No caso concreto, observo que o TRT1 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo o acórdão reclamado:



    ADVOGADOS ASSOCIADOS. VÍNCULO DE EMPREGO CONFIGURADO. Impõe-se o reconhecimento do vínculo com a ré, tendo em vista que os elementos dos autos evidenciam a prestação de serviços não eventual, pessoal, subordinada e mediante remuneração fixa, restando claro o intuito de fraudar a legislação trabalhista e previdenciária, mascarando autêntica relação de emprego, sob o manto de um contrato de associação (doc. 3, p. 1).



    Cito, ainda, do voto condutor do referido acórdão, os seguintes trechos:



    [...] Conclusos os autos para prolação de sentença, o juiz sentenciante vislumbrou a presença dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício mantido com o reclamado e, por conseguinte, acolheu os pedidos correlatos, sob os seguintes fundamentos:



    "DA RELAÇÃO DE EMPREGO E DA NULIDADE DO CONTRATO DE ADVOGADO ASSOCIADO



    [...] Presentes os dois primeiros elementos que atestam a habitualidade e onerosidade na prestação de serviços, resta-nos investigar a existência de ingerência na atividade profissional da reclamante, consubstanciada na pessoalidade na prestação de serviços e na subordinação jurídica.



    [...] Em outras palavras, a prova oral demonstrou de forma clara: a) o recebimento de instruções por parte dos advogados; b) o cumprimento obrigatório de compromissos processuais pré-determinados; c) impossibilidade de escolha de pautas; d) exigência de prestação de contas de audiências e diligências; e) cobranças e orientações quanto às tarefas destinadas de forma pessoal ou por e-mail; f) submissão à avaliação e correção das peças processuais; g) existência de modelos de petições com quase nenhuma liberdade de alteração. Todos estes elementos me convencem quanto à existência, no caso concreto, da relação de emprego noticiada na petição inicial.



    Isto posto, declaro a nulidade do contrato de associação de advogado e reconheço a existência da relação de emprego existente entre as partes, condenando o réu a proceder a anotação da CTPS da autora, com data de admissão em 28/04/2014 e de dispensa em 13 de outubro de 2019 (considerando a projeção do aviso prévio indenizado, nos termos da OJ 82 da SDI-1 do TST), função de "advogado" e remuneração de R$ 1.800,00. [...]”.



    Estabelecidas estas premissas, passa-se ao exame dos requisitos configuradores da relação empregatícia, tendo em conta que, uma vez negado o vínculo, mas não a prestação de serviços, incumbe ao reclamado, diante de fato obstativo do direito da autora, o ônus de provar as circunstâncias aptas a afastar a pretensão, a teor do que dispõem os artigos 818, II, da CLT c/c artigo 373, II, do CPC.



    Releva acrescentar que o fato de o advogado empregado tratar-se de pessoa presumidamente instruída, não obsta a que se declare a nulidade de contrato de prestação de serviços jurídicos em regime de associação (contrato de prestação de serviços autônomos e/ou de constituição de sociedade de advogados), porquanto a manifestação da vontade de contratar não vincula a natureza da relação jurídica efetivamente havida entre as partes, desde que demonstrados os requisitos configuradores do vínculo de emprego, por se estar diante de um 'contrato realidade'. 



    [...] A pessoalidade restou atestada também pela referida testemunha ao asseverar que "...a Tatiana como coordenadora é quem poderia destacar e indicar o substituto da reclamante...".



    No que tange à subordinação jurídica, importante relembrar que o trabalhador intelectual se encontra submetido a uma subalternidade mitigada, em razão das peculiaridades atinentes à autonomia técnica garantida pelo artigo 18 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94), cujos termos deixam claro que tal atributo não descaracteriza, por si só, o contrato de emprego.



    Neste ponto, a referida testemunha, demonstrou que a reclamante não tinha a gerência do seu trabalho, cumprindo serviços que lhe eram determinados por um superior hierárquico: [...]. 



    Por fim, verifica-se que o próprio reclamado envida condutas típicas de empregador e incompatíveis com a relação associativa, tais como o pagamento de férias e 13º salários.



    Em face do cenário delineado, resta evidente a prestação de serviços de forma pessoal, não-eventual, onerosa e subordinada pelo reclamante, razão pela qual a existência de contrato de associação não é capaz de elidir a relação de emprego subjacente, a teor do que dispõem os artigos 3º e 9º da CLT.



    Correta, portanto, a sentença ao reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, com o deferimento dos pedidos correlatos (doc. 3, pp. 5-11).  



    Verifico, portanto, que o ato reclamado considerou que “resta evidente a prestação de serviços de forma pessoal, não-eventual, onerosa e subordinada pelo reclamante, razão pela qual a existência de contrato de associação não é capaz de elidir a relação de emprego subjacente” (doc. 3, p. 11).  



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas formas alternativas à relação de emprego na contratação e prestação de serviços. 



    O caso em tela trata de uma advogada associada que prestava serviços a um escritório de advocacia. A contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados. Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.  



    Na base empírica do acórdão impugnado, não existe menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.  



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes e da licitude da terceirização, conforme assentado no seguinte julgado:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a respeito do art. 129 da Lei 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física. Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados. No mesmo sentido, transcrevo:



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/3/2023).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - A contratação de advogados sem vínculo de emprego por escritórios de advocacia é válida, nos termos do Regulamento-Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. IV - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.112 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 60.696/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/7/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/8/2023;  Rcl 61.414/ PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/8/2023;   Rcl  62.213/SP, DJe 19/9/2023, e Rcl 61.592/RJ, DJe 23/10/2023, ambas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre a advogada e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator